Tribunal: TJMT
Processo: 0008490-35.2008.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008490-35.2008.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CRYSTIAN NUNES FEDOR - CPF: 030.752.251-26 (EMBARGADO), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LENILSON ANGELO MAGALHAES - CPF: 613.524.892-87 (EMBARGANTE), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), JOAO FELIX PEREIRA JUNIOR - CPF: 712.541.371-49 (EMBARGANTE), MATHEUS BELPHMAN CACCIOLARI (EMBARGANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), LENILSON ANGELO MAGALHAES - CPF: 613.524.892-87 (EMBARGADO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), MATHEUS BELPHMAN CACCIOLARI (EMBARGADO), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. ALEGADOS VÍCIOS NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reformou a sentença de primeiro grau e reconheceu a responsabilidade civil do ente estatal, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de prisão ilegal e arbitrária realizada por agentes públicos. A parte embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro material na decisão colegiada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em erro material ao valorar incorretamente o conteúdo do processo administrativo disciplinar (PAD); (ii) se há contradição interna ao reconhecer o PAD como elemento de corroboração da prova, sem que este tenha concluído formalmente pela prática de tortura; (iii) se houve omissão na análise dos fundamentos defensivos, especialmente no tocante à aplicação do princípio do in dubio pro victima e à ausência de individualização da conduta dos agentes estatais; e (iv) se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo admissíveis somente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou, de modo claro e fundamentado, as principais teses e elementos fáticos relevantes, inclusive os aspectos do PAD, afirmando que este não reconheceu formalmente tortura, mas identificou irregularidades na prisão, reforçando, junto com outras provas, a responsabilidade do Estado.

5. Inexiste contradição interna, pois a utilização do PAD como indício probatório não exige a conclusão formal de prática ilícita, tratando-se de valoração judicial autônoma e contextualizada.

6. Também não se verifica omissão, pois o acórdão abordou a legalidade da prisão, a prova testemunhal, a análise do PAD e os pressupostos da responsabilidade objetiva, com aplicação fundamentada do princípio do in dubio pro victima em cenário de desequilíbrio entre o cidadão e o Estado armado.

7. A responsabilização do Estado decorreu da teoria da responsabilidade objetiva (CF/1988, art. 37, § 6º), que prescinde da demonstração de dolo ou culpa dos agentes e exige apenas dano e nexo causal, ambos reconhecidos pelo colegiado com base no conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa, salvo quando configurados os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A responsabilização objetiva do Estado por atos ilícitos de seus agentes prescinde de demonstração de culpa individualizada, bastando o dano e o nexo causal.

3. A utilização do PAD como elemento de corroboração da prova judicial não exige que este tenha concluído formalmente pela prática de tortura, quando contextualizado com outros elementos dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.536.647/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, ao apreciar recurso de apelação, reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a responsabilidade civil do ente estatal e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais em razão de prisão ilegal e arbitrária levada a efeito por agentes públicos.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material no julgado. Sustenta, em síntese, que: a) o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que o Processo Administrativo Disciplinar teria corroborado a versão dos embargados quanto às agressões físicas; b) há contradição interna no julgado, pois reconhece que o PAD não concluiu formalmente pela prática de tortura, mas ainda assim o utiliza como elemento de corroboração; c) o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente os fundamentos defensivos; d) houve aplicação indevida do princípio do in dubio pro victima; e) não há individualização da conduta dos agentes públicos nem demonstração do nexo causal.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam corrigidas as omissões (Id. 341273356).

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. O embargado Matheus Belphman Cacciolari manifestou-se favoravelmente ao acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a demanda (Id. 343360370).

Já o embargado Crystian Nunes Fedor defendeu a rejeição integral dos aclaratórios por entender que não há vícios no acórdão, mas mera tentativa de rediscussão do mérito (Id. 343443852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de contornos rígidos, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, analisando adequadamente o conjunto probatório e aplicando corretamente a responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal.

Quanto à alegação de erro material, não procede a afirmação de que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada. O julgado foi claro ao consignar que o procedimento administrativo, embora não tenha reconhecido expressamente a prática de tortura, admitiu a ocorrência de irregularidades na prisão, circunstância que resultou na aplicação de sanção disciplinar aos agentes envolvidos. Em nenhum momento o acórdão afirmou que o PAD reconheceu formalmente a prática de tortura ou agressões físicas, mas apenas atribuiu ao procedimento administrativo valor corroborativo e contextual, em conjunto com a prova testemunhal e os demais elementos dos autos.

No que tange à suposta contradição interna, também não assiste razão ao embargante. Não há qualquer incompatibilidade lógica entre reconhecer que o PAD não tipificou formalmente a tortura e, ao mesmo tempo, utilizá-lo como indício da irregularidade da conduta estatal, pois corroborar não significa reconhecer formalmente.

Ademais, o Poder Judiciário não está vinculado às conclusões da esfera administrativa, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório judicial, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Quanto à alegada omissão, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, examinando a legalidade da prisão, a prova testemunhal produzida em juízo, o conteúdo do procedimento administrativo disciplinar e a aplicação da responsabilidade objetiva do Estado. O Tribunal não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as teses necessárias à formação do convencimento, como efetivamente ocorreu no caso.

No que concerne à aplicação do princípio do in dubio pro victima, o acórdão embargado aplicou-o corretamente como critério de interpretação e valoração probatória, em consonância com a natureza da controvérsia e com a proteção reforçada aos direitos fundamentais envolvidos. Trata-se de caso de alegada violação de direitos humanos, envolvendo prisão ilegal, abuso de autoridade e atuação estatal armada, em contexto de evidente assimetria entre o cidadão e o aparato estatal, o que justifica a adoção de parâmetros hermenêuticos voltados à máxima proteção da vítima.

Por fim, quanto à alegação de ausência de individualização da conduta dos agentes públicos e de demonstração do nexo causal, cumpre ressaltar que o acórdão embargado fundamentou-se na responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, que prescinde da demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta estatal, elementos devidamente demonstrados nos autos.

Observa-se, portanto, que as alegações do embargante não evidenciam a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se a traduzir mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado e clara tentativa de rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ entende que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da controvérsia, muito menos para prequestionar matéria constitucional. (...) 3. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. 4. Os aclaratórios se constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se para seu acolhimento os pressupostos legais de cabimento. 5. Ademais, cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão no decisum embargado. Suas alegações denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado e não o de solucionar omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de Declaração rejeitados." (STJ - EDcl no REsp 1536647/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Quanto à manifestação do embargado Matheus Belphman Cacciolari, que se posicionou favoravelmente ao acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau, cumpre ressaltar que tal pretensão não encontra amparo legal, uma vez que não foram demonstrados vícios no acórdão que justifiquem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026